Tribunal: TJSP
Processo: 2028002-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus - Lesões corporais em contexto de violência doméstica - Prisão preventiva decretada - Constrangimento ilegal configurado - Ausência dos requisitos ensejadores da medida excepcional - Ordem concedida, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.